Tribunal: STF
Processo: RE 72618
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-22
Data de publicação: 1973-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. ACÓRDÃO QUE CONSIDERA LEGITIMO O
ENTENDIMENTO DE QUE A PORTARIA 73/67 REVOGOU A PORTARIA 452/56 E
TAMBÉM A PORTARIA 411/58. PRETENDIDA DIVERGENCIA COM A SÚMULA 148 E
COM JULGADOS QUE EXCLUEM A APRECIAÇÃO , PELO JUDICIARIO, DO MÉRITO
DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA LIMINARMENTE
INDEFERIDOS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.